Tribunal: TJBA
Processo: 8085357-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085357-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL REZENDE NOVAIS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 671 DO STF. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação determinado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com fundamento no Tema 671 do STF, em face de acórdão que deu provimento à apelação cível de RAFAEL REZENDE NOVAIS para reconhecer preterição em concurso público e condenar a PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A decisão ora reexaminada baseou-se na contratação de engenheiros terceirizados durante a vigência do certame, para a mesma função do cargo pleiteado pelo autor, aprovado no concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 671, que estabelece que a nomeação por força de decisão judicial não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo em caso de arbitrariedade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347 (Tema 671), assentou que não há direito à indenização pelo tempo de espera para nomeação determinada por decisão judicial, exceto quando demonstrada arbitrariedade flagrante por parte da Administração Pública.

4. No caso em análise, restou comprovado que, durante o prazo de validade do concurso, a PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO contratou 54 engenheiros ambientais terceirizados para exercerem exatamente as funções correspondentes ao cargo para o qual o autor foi aprovado.

5. A conduta da Administração não configura mera demora na nomeação ou discussão legítima sobre a ordem de classificação, mas sim burla ao princípio do concurso público, por meio da terceirização ilícita da atividade-fim, em afronta ao direito subjetivo à nomeação e à moralidade administrativa.

6. O fato de a contratação de terceiros ter ocorrido no lugar da nomeação de candidato aprovado caracteriza hipótese de preterição qualificada, apta a ensejar a aplicação da exceção prevista no Tema 671 do STF, qualificando-se como "arbitrariedade flagrante".

7. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que, nessas hipóteses, é devida a indenização por danos morais, cuja configuração é in re ipsa, diante do próprio ato ilícito praticado pela Administração.

8. Precedente do TJ-BA (Apelação Cível 8001066-91.2016.8.05.0133) confirma a tese de que a preterição de candidato por meio de contratações temporárias enseja o direito à nomeação e à reparação por danos morais, em valor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de terceiros para exercer as mesmas funções do cargo pleiteado por candidato aprovado durante a vigência do concurso público configura preterição ilegal e arbitrariedade flagrante, nos termos da exceção prevista no Tema 671 do STF.

2. A exceção à regra da não indenização por posse tardia imposta por decisão judicial aplica-se quando a Administração age com desvio de finalidade, frustrando o concurso por meio da terceirização ilícita da atividade-fim.

3. Nesses casos, configura-se o dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização pelo abalo decorrente da conduta administrativa ilegal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 6º; Tema 671 do STF; RE 724.347; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2020, DJe 01.07.2020 (Tema 671). TJ-BA, Apelação 8001066-91.2016.8.05.0133, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para,
em Juízo de Retratação,
MANTER O ACÓRDÃO
de ID 89397305 em todos os seus termos
, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06